Tribunal: TJBA
Processo: 8037689-60.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037689-60.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INDUSTRIA TABACOS DA BAHIA LTDA - ME Advogado(s): BRENO PERRAYON FELIZOLA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES APELADO: TECON SALVADOR S/A Advogado(s):GUILHERME AUGUSTO VEZARO EIRAS, EDUARDO TALAMINI, STELLA FARFUS SANTOS, RAFAEL WALLBACH SCHWIND, CESAR AUGUSTO GUIMARAES PEREIRA, VICTOR HUGO PAVONI VANELLI ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS NÃO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME A parte embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à sua apelação. O acórdão originário manteve a sentença de improcedência sobre a cobrança de tarifas de armazenagem portuária. A embargante alega omissão no julgado para fins de prequestionamento de disposições normativas. A parte embargada aponta preclusão consumativa do segundo recurso e defende a inexistência de vícios processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da modicidade tarifária e do lucro exorbitante para viabilizar o acolhimento dos embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração cabem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à mera rediscussão do mérito da causa. O acórdão recorrido enfrentou expressamente as teses sobre a modicidade tarifária e o suposto aumento arbitrário de lucros. A decisão assentou que a modicidade deve ser lida em conjunto com a liberdade tarifária do setor portuário. Também registrou que propostas comerciais pontuais não servem como parâmetro exclusivo para aferir abusividade. Logo, não há omissão a ser sanada. O prequestionamento exige a presença de um dos vícios processuais legalmente previstos, sendo aplicável o prequestionamento ficto caso o tribunal superior reconheça a existência de erro ou omissão no acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037689-60.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante INDUSTRIA TABACOS DA BAHIA LTDA - ME e como apelada TECON SALVADOR S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema